Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-46.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de revisão de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, alegando cobrança de juros acima do contratado e tarifas indevidas. Pedido de suspensão das parcelas e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de revisão de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, alegando cobrança de juros acima do contratado e tarifas indevidas. Pedido de suspensão das parcelas e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e tarifas cobradas; (ii) a legalidade do seguro prestamista; (iii) a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo a revisão possível apenas em casos excepcionais de abusividade comprovada.
4. O seguro prestamista foi considerado abusivo, pois não houve demonstração de possibilidade de recusa pelo contratante.
5. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente não é aplicável, pois não houve má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.
6. Não há dano moral indenizável, pois não houve abalo de crédito ou cobrança vexatória, apenas aborrecimento decorrente da relação contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança do seguro prestamista, com restituição simples dos valores pagos.
Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios é admitida apenas em casos de abusividade comprovada. 2. A venda casada de seguro prestamista é abusiva. 3. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente requer má-fé do credor. 4. Aborrecimentos contratuais não configuram dano moral.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.